Tribunal: STF
Processo: HC 79776
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Ainda recentemente, em 24.08.99, esta Primeira Turma, em
caso análogo ao presente, ao julgar o HC 79350 dele não conheceu,
porquanto, visando o "writ" a que esta Corte se substitua ao
Superior Tribunal de Justiça para assegurar ao ora paciente o
direito pleiteado na cautelar perante este proposta, "enquanto o STJ
não decidir a medida cautelar em causa, não pode ele ser substituído
para o julgamento dessa medida por esta Corte, que, se diretamente
não tem competência para tanto, não a terá também para fazê-lo
indiretamente por via deste "habeas corpus", pela singela razão de
que não se pode fazer indiretamente o que, por falta de competência,
não é permitido fazer diretamente".
"Habeas corpus" não conhecido.